Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. BOLSA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação à penhora para determinar a liberação de parte dos valores bloqueados pelo sistema Sisbajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados por intermédio do sistema Sisbajud são impenhoráveis na forma do art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A executada se desincumbiu do ônus de provar a natureza alimentar de parte da verba bloqueada, que decorre de benefícios pagos pelo programa social Bolsa Família em valores inferiores a 1 (um) salário mínimo mensal, e, por consequência, as quantias de R$705,31 (setecentos e cinco reais e trinta e um centavos), R$180,00 (cento e oitenta reais) e R$364,48 (trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) são impenhoráveis na forma do art. 833, IV, do CPC.
4. A despeito da natureza alimentar da dívida em cobrança (honorários de sucumbência), não é admitida a aplicação da exceção contida no §2o do art. 833 do CPC para a constrição de verba congênere pertencente à parte executada, na medida em que os honorários sucumbenciais não se caracterizam como prestação alimentícia (Tema Repetitivo n. 1.153).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.